Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0715550-58.2019.8.07.0001 Recorrentes : GUMERCINO ESTEVAN DE LACERDA E OUTROS Recorrido : MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de petição formulada pela defesa da acusada Aline Santos Mendes na qual requer autorização para mudança de residência, para novo endereço sito na Q. 54, Lote 23, Casa 01, Centro, Santo Antônio do Descoberto, GO (ID 17512112). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 21936511), dando ciência do novo endereço da ré. Em 18/07/2019, foi substituída a prisão preventiva da acusada Aline Santos Mendes por prisão domiciliar, por acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus no 0711599-59.2019.8.0.0000. Contudo, verifica-se que, posteriormente, por sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau foi concedido à ré o direito de apelar em liberdade (ID 14412463). Assim sendo, defiro o pedido de alteração de endereço da ré Aline Santos Mendes. Atualize o seu cadastro nos autos. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator